Tribunal: TJES
Processo: 5004167-46.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004167-46.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO JOANA D'ARC S/A
RECORRIDO: ELIAS RAFAEL PALENCIA BAZAN
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5004167-46.2024.8.08.0030
Origem
:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: VIAÇÃO JOANA D ́ARC S/A
RECORRIDO
: ELIAS RAFAEL PALENCIA BAZAN
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] ELIAS RAFAEL PALENCIA BAZAN, qualificado nos autos, ingressou com a presente ação em face de VIAÇÃO JOANA D'ARC S/A, objetivando indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta imprudência em acidente de trânsito. Alega a parte autora, em síntese, que, no dia 07/02/2024, ao se aproximar de um trevo, local em que possui uma rotatória, parou o seu veículo se atentando à placa que indicava “pare”; entretanto, no mesmo momento, o veículo pertencente à ré colidiu com o seu veículo, por não ter respeitado a sinalização. [...]"
.

2.
A sentença objurgada julgou procedente o pleito autoral, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou caracterizada a responsabilidade civil da empresa ré pelo acidente; e (ii) estabelecer se é devido dano moral indenizável em decorrência do acidente de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
No que tange à dinâmica do acidente, o conjunto probatório é firme em apontar a responsabilidade da ré. O acervo probatório demonstra que o ônibus da ré ingressou na rotatória sem observar a placa de parada obrigatória, atingindo a lateral do veículo do autor que já se encontrava na via preferencial. Assim, resta comprovada a culpa exclusiva da ré, de modo que deve ser mantida a condenação a título de danos materiais.

5.
Por fim, não se constata a incidência do dano moral na situação dos autos, porquanto a parte autora não demonstrou ter suportado prejuízos extrapatrimoniais em razão do acidente, bem como por inexistir elementos aptos que comprovem maiores desdobramentos à personalidade do autor. Inocorrência de lesão ao direito extrapatrimonial. Desse modo, não merece prosperar o pedido de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO
6.

Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO
e
PROVIDO EM PARTE,
a fim de reformar a r. sentença objurgada tão somente para afastar a condenação a título de danos morais. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à ré/recorrente, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)